Tribunal: CARF
Processo: 10880.673675/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673675/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.546 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
BUREAU SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-74.828 da 5a Turma da DRJ/RJO de 09 de abril de 2015
(fls. 63 a 65):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673675/2009-12
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 21209.88725.200508.1.3.02-5835,
onde se registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano calendário de 2007.

2. A Dcomp referida foi analisada pela Derat – São Paulo com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 8, com a não homologação da compensação, pois não se constatou
crédito registrado na Dipj.

3. Consoante documento de fl. 10, a interessada foi cientificada em 03/02/2010 do
Despacho Decisório.

4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 24/02/2010, fls.
11/12, argüindo, em síntese, que:

- a Dipj foi retificada em 12/02/2010, havendo saldo credor a compensar. O
crédito está comprovado na ficha 12 linha 19 e ficha 17 linha 61;
- assim, pede o deferimento de seu pedido, a homologação de sua Dcomp e a
desconsideração do débito.
- para fazer prova, juntou aos autos as Dipj, fls. 21/51.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o entendimento (fl. 65) de que a retificação da DIPJ, que
teria incluído registros de IRRF (IR/Fonte), dependeria de provas a serem apresentadas pela
empresa contribuinte a fim de que esta pudesse comprovar que teria ofertado à tributação aquelas
receitas relativas às retenções pleitadas, merecendo destaque o seguinte trecho do Acórdão da
DRJ:
.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 76 a 96), alegando:
 que teria havido cerceamento do direito de defesa da empresa recorrente, sob o
entendimento de que a DRJ não poderia ter decidido com base em critério
jurídico diverso do critério utilizado pela DERAT (fl. 80);
 que a DRJ teria invadido competência da DERAT (fl. 81);
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

 que a fiscalização teria somente apontado em seu Despacho Decisório
critério/fundamento atinente à consistência das informações entre DIPJ e
DCOMP, e não outros critérios apontados pela DRJ, a saber: averiguação da
existência das retenções na fonte e apresentação das receitas relativa às
retenções indicadas; e que por esse motivo, a decisão da DRJ seria nula, fl. 83;
 que seria desnecessária a apresentação da comprovação da tributação das
receitas relacionadas às retenções (fl. 84) por entender a recorrente que não
teria havido prévia intimação nesse sentido, o que teria ensejado a vício de
motivação na decisão da DRJ, ocasião em que a recorrente apresentou a
seguinte Decisão do CARF:
Citação contida no Acórdão CARF no 1101000.880 (citado no Acórdão CARF no
1101.001.236)


que a recorrente não teria sido intimada expressamente para provar o
oferecimento das receitas à tributação (fl. 85);

que a DRJ não poderia alterar critério jurídico, com fundamento no
art. 146 do CTN;

que exigência de novas comprovações ensejariam prejuízo à ampla defesa
e, consequentemente, à nulidade da decisão (fl. 90), sob o fundamento do art. 59,
inc. II, do Decreto Federal no70.235/1972, mencionando ainda a recorrente o
seguinte Acórdão CARF no 1801-002.311:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12


que, fl. 91, teria apurado IRPJ de R$ 38.794,55 (Ficha 12-A da DIPJ 2008)
e que, embora tivesse informado o IRRF de R$ 70.931,16, o correto seria de
R$ 61.872,95, o que geraria um saldo negativo de R$ 23.078,40 (planilha de
fl. 92);

que, fl. 93, em sua PER/DCOMP (fls. 15 a 18), ao invés de informar todos
os valores retidos de IRRF (que totalizariam R$ 61.872,95), por um “erro
material” somente teria informado a quantia de R$ 35.476,30;

que, fl. 93, teria comprovação dos IRRF e dos respectivos rendimentos por
meio do resumo das DIRFs (fl. 126 a 128), tendo a recorrente ainda apresentado o
seguinte precedente do CARF:

Por fim, requer o provimento do recurso, por meio da homologação da
compensação requerida.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2007.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
09/03/2016, conforme juntada eletrônica de documentos, fl. 75, face ao recebimento da
intimação datado de 08/02/2016, fl. 74, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, ab initio, necessário mencionar o
disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
(grifo do relator)

Segundo a recorrente, por força de referido dispositivo (art. 146 do CTN), a DRJ
não poderia, sob pena de invasão de competência da autoridade fiscalizadora, decidir pela
necessidade de comprovação de inclusão na base tributável da receita relativa às retenções na
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

fonte (como exige o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no 9430/1996), por entender a recorrente
que a autoridade fiscal, em seu Despacho Decisório (fl. 13), não teria requerido tal comprovação.
Ocorre, no entanto, que referido art. 146 diz respeito a lançamento tributário,
enquanto o presente processo tratada comprovação ou não de crédito (saldo negativo)
eventualmente existente, ou seja, já previamente lançado e por conseguinte constituído.
A PER/DCOMP, portanto, ao informar um crédito (saldo negativo de IRPJ), já
parte do pressuposto de sua existência anterior, não sendo aplicável tal dispositivo (art. 146,
CTN) ao presente caso, na medida em que se discute a existência ou não do crédito declarado, e
não a legalidade ou ilegalidade de lançamento tributário.
Desse modo, considerando a decisão da DRJ, no sentido de asseverar que a
recorrente, até então, não teria trazido ao presente processo os elementos de prova necessários à
comprovação que as receitas também tivessem sido levadas ao resultado, tal entendimento
encontra amparo tanto sob o aspecto de direito material quanto sob o aspecto de direito formal,
no seguinte sentido:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

LEI FEDERAL No 9430/1996
Art. 2o
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;

DECRETO FEDERAL No 70.235/1972

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

ART. 74 [...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

Tratando-se, portanto, de processo de análise de pedido de compensação, exige-se
do crédito a sua existência (certeza), bem como o seu atributo de líquido (crédito devidamente
mensurado), sendo ainda objeto de exigência legal a que os impostos de renda retidos na fonte
tenham sido decorrente de receitas devidamente computadas na determinação do lucro real.
Ademais, a comprovação do crédito recai sobre a contribuinte, a qual tem o dever
de apresentar as provas que possuir para a comprovação do crédito pleiteado.
Não se tratando, portanto, de alteração de critério jurídico de lançamento
tributário, não há que se falar em necessidade de intimação da DRF ou DERAT para
apresentação de meios de prova adicionais, quando o ônus processual recai sobre a empresa
contribuinte.
Ademais, em relação à Citação contida no Acórdão CARF no 1101000.880
(Acórdão este por sua vez citado no Acórdão CARF no 1101.001.236), verifica-se na citação a
seguir que a única menção de informações é quanto à data de sua cessão (em 10/12/2012), sem
qualquer menção do no de processo ou do no de Acórdão de origem, em que, eventualmente, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais teria decidido no sentido de que a exigência de
comprovação da receita relativa ao IRRF haveria de ser exigida por ocasião da análise por por
parte da autoridade fiscal, nos seguintes termos:

Não há, portanto, indicação do Acórdão de Origem a respeito desse entendimento
trazido pela empresa recorrente.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

Ademais, ainda que fosse comprovado entendimento nesse sentido, não haveria
como a autoridade fiscal requerer tais informações de receita decorrente de retenções na fonte,
considerando que a autoridade inicialmente somente pudera opinar sobre a existência ou não de
saldo negativo.
Como não havia saldo negativo, o Despacho Decisório se limitou a indicar a
inexistência de saldo negativo (fl. 13).
Por óbvio que, tão-logo a parte se insurge, via manifestação de inconformidade,
indicando que teria registrado “saldo negativo”, essa comprovação se faria essencial já por
ocasião da manifestação de inconformidade, na medida em que naquele momento processual é
que a parte contribuinte trouxe ao processo novos elementos, os quais somente puderam ser
objeto de análise já no âmbito da DRJ, a qual, decidiu pela necessidade de atendimento dos
meios de prova adequados, nos termos da lei, no momento processual oportuno.
Repise-se, não havia modo de a DRJ exigir comprovantes de receita sobre valores
de retenção de imposto de renda, quando sequer havia saldo negativo a comprovar.
Assim, descabido o entendimento da empresa recorrente no sentido de exigir da
autoridade fiscal que a mesma a intimasse a comprovar as receitas relacionadas aos impostos de
renda na fonte, quando sequer havia saldo negativo registrado em sua declaração de imposto de
renda, por ter sido a própria empresa recorrente omissa quanto às informações constantes em sua
declaração inicial de imposto de renda objeto de análise por parte do Despacho Decisório.
Não houve, portanto, no presente processo, exigência de novas comprovações que
tenham ensejado prejuízo à recorrente, isso porque a própria recorrente deu causa às omissões de
declaração e registros dos IRRF, as quais somente foram informadas após o Despacho Decisório,
sendo devidamente possível e adequado, no caso concreto, que comprovações adicionais fossem
requeridas, na forma da lei, sendo inaplicáveis eventuais entendimento admitidos em casos
concretos outros cujas matérias fáticas não guardem consonância com o presente processo.
Não há, portanto, excesso da DRJ ao indicar que a comprovação do crédito
demandaria instrução probatória adequada, na forma da lei, não merecendo reforma, portanto,
referido Acórdão, na medida em que decidiu com base na instrução probatória até então existente
no presente processo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

A recorrente busca ainda defender a existência do saldo negativo (fls. 91 a 93) e,
por ocasião do recurso voluntário, disponibilizou resumo das DIRFs (fls. 126 a 128), indicando a
existência de IRRF, no total de R$ 60.399,87 (soma dos valores de retenção dos códigos de 1708
e 6800).
Ocorre que na fl. 26, consta receita declarada de R$ 6.482,075,34, enquanto
consta na fl. 125 um relatório interno da empresa contribuinte que sua receita do período teria
sido R$ 6.520.336,69.
Não se sabe ao certo, portanto, se todos os valores de IRRF informados
(R$ 60.399,87) tiveram suas receitas ofertadas à tributação, na medida em que a própria empresa
demonstrou ter apurado em relatório interno (fl. 125) receita a maior do que o que teria declarado
em sua DIPJ (fl. 26).
Disso decorre que a recorrente não demonstrou pelos meios de prova necessários
que as receitas relacionadas a referidas retenções teriam sido ofertadas à tributação do período,
ocasionando a não comprovação do alegado saldo negativo de IRPJ, do período em exame.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a validação dos
valores apresentados em PER/DCOMP.
Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação da compensação
requerida, medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.546 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673675/2009-12

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital